Tribunal: TJDFT
Processo: 0749683-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749683-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DRUMOND PONTE AGRAVADO: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor FLAVIO DRUMOND PONTE em face da decisão ID 75075199, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME (IEX CAMBIO E TURISMO) e OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores nas contas das rés, no valor correspondente à conversão das moedas estrangeiras encomendadas. O agravante narra, brevemente, que a ação originária tem por objeto contrato de prestação de serviço realizado com a empresa primeira agravada, consistente em encomenda de moeda estrangeira, tendo realizado em 05/02/2020 o pagamento da importância de R$16.940,00 (dezesseis mil e novecentos e quarenta reais) para posterior retirada da quantia de US$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos dólares), com agendamento para 09/07/2020; tendo realizado, ainda, em 18/03/2020, o pagamento da quantia de R$14.018,00 (quatorze mil e dezoito reais) para posterior retirada da quantia de 4.400,00 € (quatro mil e quatrocentos euros), agendado para 24/09/2020. Acrescenta que todas as agências da empresa IEX CAMBIO E TURISMO fecharam suas portas em meados de março de 2020, razão pela qual os valores encomendados nunca foram entregues ao agravante, razão pela qual formulou pedido de arresto cautelar (art. 301, CPC), haja vista a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). Alega ter demonstrado vários fatores capazes de evidenciar a dissipação do patrimônio das empresas agravadas, principalmente a extinção da Pessoa Jurídica J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 17.513.266/0001-30), em julho de 2020 e, com isso, também foram extintas suas contas bancárias e desaparecidos os seus bens. Ressalta a inércia das empresas agravadas em adimplir com as dezenas de execuções existentes contra ela, bem como a dificuldade de algumas medidas cautelares deferidas nos autos de outras ações idênticas à esta alcançarem seu objetivo. Aduz, ainda, a existência de confusão patrimonial entre as empresas agravadas, que compõem um grupo econômico informal, não registrado por elas, além de evidências de ocorrência de fraude financeira, o que por si demonstra interesse em dissipação do patrimônio locupletado. Sustenta estarem presentes os pressupostos para deferimento do arresto cautelar, uma vez que a plausibilidade do direito, que restou reconhecido pelo Juízo a quo na decisão agravada, tendo em vista a apresentação dos contratos que comprovam a encomenda de moeda estrangeira, enquanto o perigo da demora decorre da necessidade de ser assegurado o cumprimento do débito comprovadamente existente entre as partes, sob pena de frustração da execução. Requer, liminarmente, seja deferido o arresto cautelar de ativos financeiros e bens, mediante a utilização de todos os sistemas conveniados a este TJDFT, das empresas agravadas. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 21468993). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida Com efeito, compulsando os autos originais, constata-se ter sido o negócio jurídico celebrado pelo autor consistente em “Encomenda de Moeda Estrangeira” e realizado exclusivamente com as empresas IEX Câmbio e J&amp;B Viagens Turismo Ltda - ID 21468995 – p. 2/3. Logo, inexiste relação jurídica direta entre o autor e as demais rés/agravadas e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Tampouco é inequívoca a responsabilidade das empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda e Fernando Rocha Luck Ltda, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre a empresa prestadora do serviço de encomenda de moeda estrangeira e as instituições apontadas, na data do negócio jurídico objeto destes autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório. Por outro lado, não se verifica a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a mera alegação da existência de dezenas de ações semelhantes a esta não conduz ao entendimento de que as empresa J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 13.815.992/0001-57) estaria dilapidando seu patrimônio. O inadimplemento da obrigação, por si não, não deve ser interpretado como dilapidação de patrimônio, tampouco a ausência de penhora de bens em outras ações, porquanto tal ato não deriva de ato doloso da parte devedora apto a embasar pedido cautelar. Ademais, quanto à empresa IEX Câmbio e Turismo (nome empresarial J.P.F. Viagens e Turismo, CNPJ 17.513.266/0001-30), conforme afirmado pelo agravante, esta já foi baixada, com extinção de suas contas e desaparecimento de bens, de modo que a medida se revelaria inócua. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, uma vez que a citação das rés/agravadas não se perfectibilizou na origem. I. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora